Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GRAVE DANO À SAÚDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0707517-63.2021.8.07.0016, indeferiu a tutela provisória pretendida, nos seguintes termos:
“(...) Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.
Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o).
Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível.
No presente caso, a parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, a sua submissão ao procedimento de LITROPSIA EXTRACORPÓREA.
Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.
Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução.
Todavia, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta a eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito.
Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida.
CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei 12.153/2009.
RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação.
Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada.
Então, venham os autos conclusos.
Intimem-se.”.
2. Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que apesar do indicativo da realização da cirurgia (procedimento cirúrgico de LITROPSIA EXTRACORPÓREA) “por especialista que compõe a Secretaria de Saúde, o médico que acompanha a parte Agravante indicou a impossibilidade em realizar tal procedimento em razão de o equipamento estar inoperante”.
3. Alega que “resta evidente a demora excessiva para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte Agravante, visto que, conforme demonstrado na solicitação inserida no Sistema de Regulação no dia 09/04/2020, o Requerente aguarda a realização da cirurgia desde 2016 e permanece sem qualquer previsão de atendimento pela Secretaria de Saúde”.
4. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal a realização do procedimento cirúrgico de LITROPSIA EXTRACORPÓREA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
5. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.
6. A decisão ID 23429527 deferiu a antecipação de tutela recursal.
7. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
8. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
9. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.
10. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
11. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que se observa no presente caso.
12. O relatório médico e receituário de ID 23422765, páginas 10 e 11, indicam que o ora agravante, que conta com 70 anos de idade, é portador de litíase renal direita (CID N20.0) e, em dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, compareceu à rede pública de saúde para fazer tratamento por litotripsia extracorpórea, mas o equipamento estava inoperante, sem que houvesse previsão de conserto.
13. Consoante destacado no parecer do Ministérios Público (ID 24698547), a litíase renal configura patologia conhecida como cálculo renal, doença que causa um nível elevadíssimo de dor, podendo ainda ocasionar infecções urinárias ou até mesmo a redução da função renal a longo prazo.
14. A solicitação ID 23422766 corrobora que o procedimento também fora agendado para novembro de 2019 e não foi realizado na oportunidade devido a “problemas no equipamento de ar-condicionado”. Consta, inclusive, a informação de que a cirurgia foi solicitada desde 31/05/2016 e que o paciente segue com dor lombar bilateral intermitente e possui risco vermelho (emergência).
15. No caso específico dos autos, percebe-se que o agravante aguarda desde 2016 pela intervenção cirúrgica pretendida, tendo sido negado seu atendimento, sucessivas vezes, em razão da inoperância de equipamentos, sem que houvesse qualquer indicação de data para a solução do problema, permanecendo o autor com o quadro de dor intermitente e indicação em seu prontuário de risco vermelho.
16. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde do autor, paciente idoso, que apresenta dor física intermitente e aguarda por intervenção cirúrgica por longo tempo, sem qualquer previsão para o procedimento.
17. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, na hipótese de não execução imediata do tratamento cirúrgico vindicado.
18. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
19. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, confirmo a decisão de ID 23429527 e dou provimento ao presente Agravo de Instrumento. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante a realização de procedimento cirúrgico de LITROPSIA EXTRACORPÓREA, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
20. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.